Tribunal: TJDFT
Processo: 0754243-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCLUSÃO DEVIDA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO PERCEBIDAS. ACERTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RECEBIMENTO INDEVIDO. TEMA 1009 DO STJ. AUSENTE PROVA DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados para fins de pagamento de licença prêmio indenizada sobre o abono de permanência e correção do valor referente à licença prêmio. Foram julgados procedentes os pedidos de incidência sobre auxílio alimentação e auxílio saúde.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, narrou ter se aposentado em 13/11/2019, porém a Administração, ao calcular os valores devidos a título de licença prêmio não usufruída para conversão em pecúnia, equivocou-se no cálculo dos valores, realizando o pagamento em valor significativamente menor que o devido, restando a receber o valor de R$ 1.818,58. Aduz que a Administração também excluiu da base de cálculo as parcelas remuneratórias referentes ao abono de permanência, auxílio saúde e auxílio alimentação, cuja quantia devida, somada ao item anterior, seria de R$ 27.579,63.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id no 56028583 e no 56028584). Foram ofertadas contrarrazões (Id no 56028586).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito da recorrente ao cômputo do abono de permanência no cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia, bem como em relação ao recebimento de valor a menor quando do recebimento da licença prêmio convertida em pecúnia.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirma que não foram consideradas pela Administração várias parcelas remuneratórias no mês anterior à sua aposentadoria para o cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia. Noticia ter recebido o pagamento de 11 meses de licença prêmio não usufruídas de forma parcelada entre os meses de dezembro de 2019 e novembro de 2022. Aduz que a licença prêmio foi paga sem que fossem consideradas parcelas remuneratórias que faziam parte da sua remuneração no mês anterior a sua aposentadoria, dentre elas o Abono de Permanência. Relata, acerca do desconto de quantia a título de acerto de 13o salário, que não tem qualquer ingerência sobre seu contracheque, bem como que o valor do 13o salário não é de fácil aferição, não sendo possível que reconhecesse de pronto o pagamento indevido. Sustentou ter recebido o valor de boa-fé. Requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
6. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, o auxílio alimentação e o auxílio saúde possuem caráter remuneratório permanente, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença prêmio convertida em pecúnia. (Precedentes no âmbito do STJ : AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018. Precedentes no : 2a Turma Recursal, Acórdão n.1174499, DJE: 03/06/2019;e, 3a Turma Recursal, âmbito do TJDFT Acórdão n.1152933, DJE: 08/03/2019).
7. O valor da conversão em pecúnia do abono de permanência deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentadoria. No caso dos autos, a recorrente não recebia o abono de permanência no mês anterior à sua aposentadoria, no entanto, após se aposentar, foi determinado o pagamento de abono de permanência relativo ao período compreendido entre 4/9/2019 e 12/11/2019, cuja quantia foi paga por meio de RPV no âmbito do cumprimento de sentença dos autos de ID 0738734-61.2020.8.07.0016.
8. Ainda que no contracheque da recorrente referente à última remuneração anterior à aposentadoria não conste o pagamento do abono de permanência, tal verba deve ser considerada na base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração em razão da mora administrativa. Nesse sentido: (Acórdão 1405023, 07225404920218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1324207, 07257808020208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1308972, 07131742020208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. No que diz respeito ao valor decotado do pagamento de conversão de Licença Prêmio por Assiduidade em pecúnia, trata-se, conforme esclarecimento prestado pela Administração, de valores referentes ao cálculo do décimo terceiro de aposentadoria, relativo a 2 meses não trabalhados (Id no 56028576 – pgs. 2/3).
10. O e. STJ firmou a tese n° 1.009, em sede de Tema Repetitivo, nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o beneficiário, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. (publicação do acórdão 19/05/21).
11. Já em relação aos feitos distribuídos após 19/05/2021, como é o caso dos autos, cabe a demonstração de recebimento das quantias de boa-fé, por não lhe ser possível ter ciência de que o pagamento era indevido. Ao ente público, compete instaurar o processo administrativo referente à restituição financeira, verificar que a verba, de fato, foi paga de maneira irregular e atentar-se à prescrição de seus créditos.
12. Com base na modulação de efeitos determinada na Tese no 1.009 do STJ, no caso em exame, a restituição dos valores somente seria afastada na hipótese de comprovada boa-fé objetiva. No entanto, essa não é a hipótese dos autos, tendo em vista ser de conhecimento do servidor público que o valor do décimo terceiro salário é calculado com base do número de meses trabalhados, e tendo a recorrente aposentado no dia 13 de novembro, não faz jus ao recebimento dos valores correspondentes aos meses não trabalhados (novembro e dezembro), mormente observando-se o recebimento do 13o salário que faz jus quando na inatividade, sob pena de recebimento em dobro.
13. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada, em parte, para determinar a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia da autora. Mantida nos demais termos.
14. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.